Tribunal: TJMT
Processo: 0002034-09.2003.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002034-09.2003.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE MARIA TEJADA SANCHES registrado(a) civilmente como JOSE MARIA TEJADA SANCHES - CPF: 128.177.089-20 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MARIA PEREZ TEJADA - CPF: 760.114.371-68 (APELADO), GUIKHERME ZAGO (TERCEIRO INTERESSADO), GENOEFA COSTA ZAGO (TERCEIRO INTERESSADO), GENOEFA COSTA ZAGO - CPF: 668.012.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ZAGO - CPF: 002.690.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O princípio da
primazia
da resolução do
mérito
, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional.

Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem
julgamento
do
mérito, o que não é caso dos autos.

O formalismo exacerbado vai na contramão com o atual Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: JORGE BALBINO DA SILVA.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em desfavor de
JOSÉ MARIA TEJADA SANCHES e MARIA PEREZ TEJADA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou
a parte autora em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Apelo
: A Apelante alega que o Julgador se equivocou ao extinguir o processo sem resolução de mérito sem oportunizar novo prazo à autora a correção do polo passivo.

Assenta que o Juiz deixou de proceder à intimação pessoal do autor, o que viola ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Argumenta que foi levado a erro ao não promover, tempestivamente, a citação do respectivo espólio e dos herdeiros do executado falecido no transcurso do processo. Afirma que, equivocadamente, peticionou nos autos requerendo busca de bens passíveis de penhora.

Aduz que, não obstante ao equívoco do peticionamento, o Juiz singular deferiu o pedido de buscar de bens passíveis de penhora, pelo que entendeu que estaria suprida a regularização do polo passivo.

Convicto nessas assertivas, almeja a destituição da sentença objurgada, de modo a possibilitar a substituição do polo passivo da demanda, a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Na origem, o apelante almeja o recebimento de honorários advocatícios na importância de R$ 19.315,71 (dezenove mil, trezentos e quinze reais e setenta e um reais).

Entre um ato e outro, na data de 12/11/2020, o executado veio a óbito no curso do processo; na sequência, o processo ficou suspenso por 06 (seis) meses.

Ao final da suspensividade, o Juiz da causa determinou a intimação do autor para proceder à citação do sucessor do requerido
de cujus.
Em que pese intimado, em desatenção ao comando judicial, o requerente equivocadamente peticionou por nova busca de bens passíveis de penhora.

Ato subsequente, o Juiz deferiu o derradeiro pedido e determinou novas buscas de patrimônio apto à penhora. Não obstante, em derradeira decisão, o Julgador singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamente da ausência de regularização processual.

Pois bem. Com razão o apelante.

Não se faz aqui “vistas grossas” quanto ao equívoco praticado pelo patrono/autor, posto que, ao invés de promover à citação dos sucessores/herdeiros do requerido que veio a óbito – regra do art. 313, § 2a, do CPC –, pleiteou em Juízo por novas buscas de bens passíveis de penhora.

No entanto, extinguir o feito em razão do referido equívoco afigura-se um verdadeiro excesso de preciosismo por parte do Julgador da instância singela, máxime porque o próprio Magistrado deferiu o pedido de buscas de patrimônio. Logo, se for concluir pelo equívoco da parte, é razoável também concluir que houve equívoco do Juízo.

Há que se considerar, no caso concreto, a aplicabilidade dos princípios da primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, máxime porque não se visualiza prejuízo de ordem processual.

Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

Acerca da aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento do mérito em relação a equívocos processuais de menor complexidade, assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO REQUERENTE -
REQUERIDO QUE PRETENDE EXCESSO DE RIGOR DO JUÍZO – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO
– LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM –
PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
– CORRETA APLICAÇÃO E CONDUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

(N.U 1001181-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
- ILEGITIMIDADE ATIVA
- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O princípio da
primazia
da resolução do
mérito
, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Ao vício absolutamente insanável destina-se a extinção do feito sem
julgamento
do
mérito
.
O erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).

(N.U 1010315-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS ATOS PRATICADOS –
FORMALISMO EXACERBADO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
– PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS AUTOS PRATICADOS – ECONOMIA E CELERIDADE AO PODER JUDICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se, no caso, a anulação da sentença quanto a parte pugna pelo aproveitamento dos atos praticados, à vista dos princípios da
primazia
pelo
julgamento
de
mérito
, da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.
Formalismo exacerbado vai a contramão com o atual Código de Processo Civil.

(N.U 1010900-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

A sentença objurgada que extingue o feito revela-se de um formalismo exacerbado e prematura, em flagrante inobservância aos princípios
da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais praticados.

Registra-se, por ser importante, que somente aos vícios absolutamente insanáveis é que se destinam a extinção do feito sem
julgamento
do
mérito, o que não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e afastar a extinção do processo.

Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para que se proceda ao regular processamento do feito.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024